Tribunal: STF
Processo: RHC 268339
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa: Direito penal. Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso ordinário em habeas corpus. Violação ao princípio da dialeticidade. Agravo não conhecido.

    I. Caso em exame

    1. Na essência, busca-se o reconhecimento de nulidade.

    II. Questão em discussão

    2. Discute-se a possibilidade de se conhecer de recurso quando as razões recursais impugnam fundamentos que não constam do ato impugnado e quando deixam de impugnar as que dele constam.

    III. Razões de decidir

    3. Não se conhece de recurso em que as razões recursais impugnam fundamento que não consta da decisão recorrida e deixam de impugnar os que dela constam.

    3.1 Ainda que superado o óbice, não se verifica a ocorrência da ilegalidade apontada.

    3.2 O procedimento previsto na Lei 13.431/2017 foi instituído para a proteção da vítima, e não do agressor, de modo que este não pode alegar nulidade por suposta inobservância àqueles ditames.

    IV. Dispositivo e tese

    4. Agravo não conhecido, com comunicação.